Tribunal: TJDFT
Processo: 0720959-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. OPME. IMPERATIVO CLÍNICO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEROSSIMILHANÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela para obrigar o agravante a custear a cirurgia pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do plano de saúde em custear a cirurgia pleiteada considerando a dúvida sobre o imperativo clínico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4.1. No caso dos autos não configurada a probabilidade do direito da agravante, necessário o indeferimento da tutela de urgência.
5. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
5.1. No caso em análise, não se discute sobre a previsão no rol de procedimento da cirurgia pleiteada, mas o seu imperativo clínico, questão que demanda dilação probatória para aferição das necessidades, não sendo possível a concessão da tutela pretendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 1.015, I. Lei no 9.656/98, art. 10. Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão no 798502 da Relatoria da Desembargadora Simone Lucindo na 1a Turma Cível.